Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-96.2020.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. Ação de indenização por danos morais. Autora que adquiriu pela internet um vídeo game e um jogo para presentear seu filho no Natal. Entrega apenas do segundo, com atraso. Cancelamento da compra do vídeo game pela vendedora com a devolução dos valores pagos. Danos morais não configurados. Ausência de prova que demonstre excepcional frustação

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. Ação de indenização por danos morais. Autora que adquiriu pela internet um vídeo game e um jogo para presentear seu filho no Natal. Entrega apenas do segundo, com atraso. Cancelamento da compra do vídeo game pela vendedora com a devolução dos valores pagos. Danos morais não configurados. Ausência de prova que demonstre excepcional frustação psicológica em proporção a ensejar reparação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000097-
96.2020.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante B2W
COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM), é apelada RENATA DIAS
BARBOSA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
2
Voto no 28603.
Apelação n° 1000097-96.2020.8.26.0352.
Comarca: Miguelópolis.
Apelante: B2w - Companhia Digital.
Apelada: Renata Dias Barbosa Lopes.
Juiz prolator da sentença: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos.
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. PRODUTO NÃO
ENTREGUE. Ação de indenização por danos morais.
Autora que adquiriu pela internet um vídeo game e um jogo
para presentear seu filho no Natal. Entrega apenas do
segundo, com atraso. Cancelamento da compra do vídeo
game pela vendedora com a devolução dos valores pagos.
Danos morais não configurados. Ausência de prova que
demonstre excepcional frustação psicológica em proporção
a ensejar reparação. Recurso provido.
Trata-se de pedido indenização por danos morais julgado
procedente pela respeitável sentença de fls. 91/94, cujo relatório se adota,
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$5.000,00, corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de seu arbitramento,
bem como a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que não há provas
referentes aos danos morais alegados pela autora e que é desproporcional
o valor indenizatório arbitrado na sentença (fls. 97/101).
Houve resposta (fls. 114/118).
É o essencial a ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
3
O apelo é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 02/12/2019, com o intuito
de presentear seu filho no Natal, a autora adquiriu no site da ré um vídeo
game Nintendo Switch cinza e um jogo Super Mario Maker 2, sendo que foi
debitada em seu cartão a primeira parcela de cada um desses produtos,
cuja entrega foi prevista para até o dia 30/12/2019. A autora afirmou que no
dia 07/01/2020, após diversas reclamações, foi entregue apenas o jogo, e,
em 22/01/2020, foi informada sobre o cancelamento da compra do vídeo
game e o reembolso dos valores pagos. Argumentou que da má prestação
de serviços pela ré sofreu danos morais, uma vez que seu filho aguardava
ansiosamente pelo presente de Natal, do qual usufruiria nas férias, e que foi
arbitrária a conduta da ré de cancelar o negócio 50 dias após a compra.
O pedido foi acolhido, mas, respeitada a convicção
externada na sentença, a causa comporta solução diversa.
O descumprimento contratual por parte da ré ficou
devidamente comprovado pelos documentos de fls. 15/29, que indicam que
a entrega dos produtos adquiridos pela autora foi prometida para
30/12/2019 e que, no entanto, nesta data, a autora efetuou reclamação à ré,
uma vez que os bens ainda não haviam sido sequer postados, bem como
que, em 22/01/2020 a autora foi informada sobre o cancelamento da compra
pela ré e o reembolso dos valores pagos.
Referidos documentos revelam também que a autora,
indagada sobre a possibilidade de cancelamento da compra, insistiu no
recebimento do produto, que era aguardado ansiosamente por seu filho (fls.
22), no entanto, mesmo assim a compra foi cancelada, pois houve equívoco
no anúncio veiculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
4
A autora sustenta que a conduta da ré gerou para ela
danos morais, uma vez a compra do vídeo game foi arbitrariamente
cancelada 50 dias depois de efetuada, e que seu filho aguardava
ansiosamente pelo presente de Natal que não foi recebido.
É certo que todo e qualquer inadimplemento contratual
gera decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa. Porém, salvo
em situações excepcionais e bem delineadas, a simples frustração
decorrente do inadimplemento não é indenizável, mas somente a ofensa a
direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado no caso concreto.
Nesse sentido, A dor indenizável é exclusivamente aquela
que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição,
que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na
maior parte das vezes, irreparável, devendo a indenização ser fixada
apenas como forma de aplacar a dor (cf. AgRg no RE 387.014-9-SP, Rel.
Min. Carlos Velloso, em RT 829/129).
Não se pode olvidar que o puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza, automaticamente, o
reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no
âmbito exclusivamente patrimonial, consoante já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp 151.322-RS, 3a T., rel. Min. Ari Pargendler, DJ
02.12.02, p.303).
Com efeito, é certo que as partes devem agir de boa-fé
durante toda a relação contratual, visando ao integral cumprimento do que
foi avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se
preparado para o eventual descumprimento do contrato, e que dele venham
a sofrer desconforto e frustração na sua esfera íntima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
5
E, no caso em exame, embora se reconheça o desgaste
enfrentado pela autora em razão do inadimplemento contratual da ré, não se
evidenciou a ocorrência de situação excepcional que demonstre frustação
psicológica em proporção a ensejar reparação por dano moral.
Dessa forma, os danos morais deveriam ter sido
comprovados para que a autora pudesse ser indenizada pela sua
ocorrência, não havendo como presumi-los.
Em caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA
INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA
MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE
NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS
INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e
próprios do convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria
adquirida
pela
internet
configura,
em
princípio,
mero
inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por
danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada
verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível
pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as
instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o
inadimplemento da obrigação de entregar um "Tablet", adquirido
mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para
filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento
de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se,
entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de
Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
6
5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente
para cancelar a multa. (REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 3a, j. 11/02/2014) (realces não originais)
Na mesma linha são os precedentes desta Colenda
Câmara:
Indenização por dano moral. Compra de máquina de lavar roupas.
Produto não entregue. Preço devolvido ao autor. Inocorrência
de ofensa a direito da personalidade ou de quadro que
autorizasse indenização à luz da teoria do desvio produtivo do
consumidor.
Apelação
improvida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1037974- 30.2019.8.26.0506; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 30/04/2020) (grifos não originais)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COMPRA DE
PRODUTO PELA INTERNET QUE NÃO FOI ENTREGUE

DANOS MORAIS INOCORRENTES - SITUAÇÃO VIVENCIADA
PELA
AUTORA
QUE,
EMBORA
DESGASTANTE,
NÃO
ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, SENDO INCAPAZ
DE GERAR DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL

CONDENAÇÃO AFASTADA. Apelação provida e recurso adesivo
prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1009152-82.2019.8.26.0004;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
24/07/2020) (realces não originais)
Destarte, não reconhecida a ocorrência dos danos morais
alegados pela autora, de rigor a reforma da respeitável sentença recorrida,
para julgar improcedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000097-96.2020.8.26.0352 -Voto no 28603
7
Por conseguinte, caberá à autora responder pelo
pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários
advocatícios, ora arbitrados em 12% sobre o valor da causa, já considerado
o trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator